Tribunal: TJSP
Processo: 1010953-15.2024.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Impetrante que visa reconhecer o direito de, nas remessas interestaduais de mercadorias (inclusive bens de ativo de ativo e artigos de uso e consumo) a seus estabelecimentos situados em outros Estados, não seja obrigada a destacar o ICMS nas notas fiscais, bem como não seja obrigada a lançar o imposto a débito, em livro de saída

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Impetrante que visa reconhecer o direito de, nas remessas interestaduais de mercadorias (inclusive bens de ativo de ativo e artigos de uso e consumo) a seus estabelecimentos situados em outros Estados, não seja obrigada a destacar o ICMS nas notas fiscais, bem como não seja obrigada a lançar o imposto a débito, em livro de saída e, por fim, não seja obrigada a transferir os direitos creditórios do tributo aos estabelecimentos de destino, afastando-se a aplicação do disposto no Convênio CONFAZ no 178/23 e Decreto Estadual no 68.243/23 ou qualquer outro noto ato normativo com o mesmo teor, suspendendo-se a exigibilidade dos respectivos créditos tributários em debate. Pretensão da parte impetrante que vai além do aspecto do deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte do ICMS, tratado no Tema no 259 do STF, e que diz respeito à intenção de recuperação dos valores de créditos do ICMS transferidos para seus estabelecimentos destinatários, escriturando-os nos respectivos estabelecimentos remetentes desde o início da vigência do Convênio CONFAZ n 178/23 e Decreto Estadual no 68.243/23.

RECURSO DA IMPETRANTE. O convênio CONFAZ 178/23, internalizado no Estado de São Paulo pelo Decreto no 68.243/23 não criou nenhum tributo, somente operacionalizou o aproveitamento do crédito tributário nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Destaca-se que o STF não decidiu sobre o destino dos créditos relativos às operações anteriores, ficando tal regulamentação a cargo dos Estado. Ademais, a determinação de que os créditos adquiridos sejam transferidos para o estabelecimento destinatário não traz prejuízo aos contribuintes, além de evitar uma possível desordem do sistema da não cumulatividade. Quanto ao que concerne à possibilidade da restituição por meio de creditamento na escrita fiscal do ICMS, merece atenção o teor da Súmula no 461 do col. STJ, in verbis: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado." No Estado de São Paulo, contudo, inexiste norma autorizadora, o que torna infactível juridicamente a compensação almejada, pressupondo, inclusive, a análise do pedido no plano administrativo, pena de violação à ordem cronológica de pagamento de precatórios. Sentença reformada para a denegação da segurança. Nega-se provimento ao recurso da impetrante e dá-se provimento à remessa necessária e ao recurso da Fazenda do Estado.